Tribunal: STJ
Processo: 1059322-77.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099575 - SP
(2025/0436397-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: TECVERDE S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA KISHINO DE SOUZA - PR037497
MARILIA BUGALHO PIOLI - PR036498
LUCIANA KISHINO DE SOUZA - SP332059
EMBARGADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MARILIA GOES GUERINI - SP435829
EMBARGADO
: GILSON BERNARDINO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARILIA GOES GUERINI - SP435829
MARCELA VON AH DE LIMA SERNAGLIA - SP443616
INTERES.
: HOMELEND TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar a reabertura da
instrução e a revisão da valoração probatória, inexistência de violação do art. 489
do CPC, e manutenção da responsabilidade solidária com base na cadeia de
consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à revaloração
jurídica do atraso dos autores e da rescisão do contrato preliminar, sem
revolvimento probatório; (ii) saber se houve omissão na delimitação concreta da
responsabilidade atribuída à embargante diante de tratativas posteriores
supostamente mantidas apenas com HOMELEND; e (iii) saber se houve omissão
na análise específica do pedido de produção de depoimento pessoal dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA56661495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d048de7-c8a1-4b00-aa95-e491eda4ab68

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à reforma
do entendimento ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se
presta à reforma do entendimento ou ao rejulgamento da causa”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, 369, 370, 371, 374, 489, §
1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
o, parágrafo único; CC,
CF,
art. 7
art. 265;
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d048de7-c8a1-4b00-aa95-e491eda4ab68

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099575 - SP
(2025/0436397-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: TECVERDE S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA KISHINO DE SOUZA - PR037497
MARILIA BUGALHO PIOLI - PR036498
LUCIANA KISHINO DE SOUZA - SP332059
EMBARGADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MARILIA GOES GUERINI - SP435829
EMBARGADO
: GILSON BERNARDINO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARILIA GOES GUERINI - SP435829
MARCELA VON AH DE LIMA SERNAGLIA - SP443616
INTERES.
: HOMELEND TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para afastar a reabertura da
instrução e a revisão da valoração probatória, inexistência de violação do art. 489
do CPC, e manutenção da responsabilidade solidária com base na cadeia de
consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à revaloração
jurídica do atraso dos autores e da rescisão do contrato preliminar, sem
revolvimento probatório; (ii) saber se houve omissão na delimitação concreta da
Documento eletrônico VDA55825763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:33
Código de Controle do Documento: 5aa4526f-a48f-4dee-bac3-581c868e14bb

responsabilidade atribuída à embargante diante de tratativas posteriores
supostamente mantidas apenas com HOMELEND; e (iii) saber se houve omissão
na análise específica do pedido de produção de depoimento pessoal dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à reforma
do entendimento ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se
presta à reforma do entendimento ou ao rejulgamento da causa”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, 369, 370, 371, 374, 489, §
1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
o, parágrafo único; CC,
CF,
art. 7
art. 265;
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
TECVERDE S. A. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 750-
757, que, em agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, manteve os óbices de incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto ao cerceamento de defesa e à valoração probatória, afastou
violação dos arts. 11 e 489 do CPC, e preservou a responsabilidade solidária com
base na cadeia de consumo, concluindo pelo desprovimento do agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 750-751):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55825763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:33
Código de Controle do Documento: 5aa4526f-a48f-4dee-bac3-581c868e14bb

FUNDAMENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por aplicação do princípio da persuasão racional ao
do
art. 371
CPC, ausência de violação dos arts. 11 e 489 do CPC, cerceamento de defesa
obstado pela Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 355, I, 369, 370 e 374 do CPC,
inexistência de vulneração dos arts. 7o, parágrafo único, do CDC, 10 do CPC e 265
do CC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
reparação de
c/c
danos em que se pleitearam rescisão de contrato de empreitada, multa contratual,
danos materiais e danos morais.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente ao
pagamento de multa, danos materiais e danos morais, e fixou honorários em 12% do
valor da condenação.
4. A Corte de origem rejeitou preliminares, reconheceu falha na prestação do
serviço e responsabilidade solidária, e reformou parcialmente a sentença para
adequar a multa à rescisão do contrato preliminar, mantendo os danos materiais e
morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral e
o julgamento antecipado violaram os arts. 355, I, 369, 370 e 374 do CPC por
cerceamento de defesa; (ii) saber se o acórdão violou o
§ 1o, IV, do CPC
art. 489,
por falta de enfrentamento específico das provas e da delimitação de
responsabilidades; (iii) saber se houve ofensa ao
o, parágrafo único, do CDC
art. 7
pela imposição de solidariedade sem prova de cadeia de fornecimento comum; (iv)
saber se a condenação solidária contrariou o
do CC por inexistência de
art. 265
grupo econômico; (v) saber se houve violação do
do CPC por ausência de
art. 10
adequado enfrentamento das questões controvertidas segundo o contraditório; (vi)
saber se o julgador violou o
do CPC ao valorar indevidamente o conjunto
art. 371
probatório e dispensar instrução; e (vii) saber se a resolução contratual por atraso
exigia instrução probatória, tornada inviável pelo julgamento antecipado, em afronta
aos arts. 355, I, 369, 370 e 374 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
probatório para rediscutir a suficiência dos documentos, a necessidade de prova oral
e a reabertura da instrução, mantendo-se o entendimento de que o juiz é o
destinatário da prova, nos termos do
do CPC.
art. 370
7. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou as teses
art. 489
centrais, reconheceu a falha na prestação do serviço e fundamentou a legitimidade e
a corresponsabilidade com base em documentos que evidenciam a atuação conjunta
das rés.
Documento eletrônico VDA55825763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:33
Código de Controle do Documento: 5aa4526f-a48f-4dee-bac3-581c868e14bb

8. Quanto à valoração das provas (art. 371 do CPC), o afastamento da
instrução e a conclusão pela suficiência documental não podem ser revistas em
recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
9. A responsabilidade solidária foi afirmada com base na cadeia de consumo e
na participação conjunta das rés; a revisão dessa conclusão esbarra na Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento : “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
da suficiência da prova documental e da necessidade de prova oral, prevalecendo o
entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, nos termos do
do
art. 370
CPC. 2. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão enfrenta as
art. 489,
teses principais e fundamenta a legitimidade e a corresponsabilidade com base em
documentos do caso. 3. A revisão da valoração probatória, à luz do
do CPC,
art. 371
é vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A responsabilização solidária
reconhecida pela Corte de origem, fundada na cadeia de consumo e em documentos
do processo, não pode ser afastada em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, 369, 370, 371, 374, 489, § 1o,
IV, 85, § 11; CDC,
o, parágrafo único; CC,
CF,
III, a .
art. 7
art. 265;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) apreciação autônoma da tese de revaloração jurídica do atraso
dos autores e da rescisão do contrato preliminar, sem revolvimento probatório; b)
delimitação concreta da responsabilidade atribuída à embargante diante de
tratativas posteriores supostamente mantidas apenas com HOMELEND; e c)
análise específica do pedido de produção de depoimento pessoal dos autores.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com
eventual atribuição de efeitos infringentes (fls. 762-772).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 777-785.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55825763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:33
Código de Controle do Documento: 5aa4526f-a48f-4dee-bac3-581c868e14bb

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
revaloração jurídica do atraso dos autores e da rescisão do contrato preliminar não
teria sido enfrentada de modo específico.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 754-756):

No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova oral e pelo julgamento antecipado, afirmando que a
instrução era imprescindível para demonstrar a resolução contratual por culpa
exclusiva dos autores.
O acórdão recorrido concluiu que o juiz é destinatário da prova e que os
documentos são suficientes ao deslinde da questão, afastando o cerceamento: O juiz
é o destinatário da prova. Cabe-lhe, mercê da dicção do
do CPC, de ofício
art. 370
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, a
iniciativa do magistrado a quo de prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional, sem
determinar a produção de outras provas, não consubstancia cerceamento de defesa,
mesmo porque a matéria posta em discussão é eminentemente de direito e os
documentos juntados aos autos são suficientes ao deslinde da questão (fl. 580).
No recurso especial, a parte alega que a reabertura da instrução é necessária.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu pela
suficiência de documentos e pelo indeferimento de prova oral como diligência
impertinente ao desate da controvérsia.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. [...] Alega o recorrente que
houve indevida valoração do conjunto probatório ao dispensar instrução necessária.
[...] Rever a conclusão acerca da suficiência das provas e da desnecessidade de
instrução pretendida encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame
do conjunto fático-probatório.

Como visto, no acórdão embargado consta que a discussão sobre atraso e
rescisão foi resolvida sob o prisma da suficiência documental, com aplicação da
Documento eletrônico VDA55825763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:33
Código de Controle do Documento: 5aa4526f-a48f-4dee-bac3-581c868e14bb

Súmula n. 7 do STJ para afastar a reabertura da instrução e qualquer revisão da
valoração probatória. Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à delimitação concreta da
responsabilidade da embargante diante de tratativas posteriores supostamente
mantidas apenas com HOMELEND, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão (fls. 756-757), a questão foi decidida com
base na cadeia de consumo, legitimidade e participação conjunta:

O acórdão recorrido concluiu pela participação da HOMELEND no negócio e
pela relação entre as empresas, com base em e-mail, folders e distrato com firmas de
ambas, além de atuação da HOMELEND na busca do lote e documentação.
Reconheceu a falha na prestação dos serviços ao não iniciar a obra e afirmou a
corresponsabilidade na cadeia de consumo (fls. 581-583).
[...]
Como visto, o Tribunal
fundamentou-se em documentos do caso
a quo
concreto para reconhecer a legitimidade e a corresponsabilidade.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão sobre a delimitação de
responsabilidade foi devidamente analisada no acórdão, que assentou a
corresponsabilidade com base nos elementos documentais e obstou a revisão pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à alegada omissão quanto ao pedido específico de
produção de depoimento pessoal dos autores, no acórdão embargado a questão foi
tratada no âmbito do indeferimento de prova oral e do julgamento antecipado, com
fundamento no
do CPC e na suficiência documental (fls. 754-755).
art. 370
Concluiu-se que o juiz, como destinatário da prova, indeferiu diligências
inúteis ou protelatórias e que a controvérsia foi solucionada com base nos
documentos.
Documento eletrônico VDA55825763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:33
Código de Controle do Documento: 5aa4526f-a48f-4dee-bac3-581c868e14bb

Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi analisado no contexto do cerceamento de defesa e afastado com
base na Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:33
Código de Controle do Documento: 5aa4526f-a48f-4dee-bac3-581c868e14bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.099.575 / SP
Número Registro: 2025/0436397-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10593227720238260114
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOMELEND TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
AGRAVANTE : TECVERDE S.A.
ADVOGADOS : LUCIANA KISHINO DE SOUZA - PR037497
MARILIA BUGALHO PIOLI - PR036498
LUCIANA KISHINO DE SOUZA - SP332059
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MARILIA GOES GUERINI - SP435829
AGRAVADO
: GILSON BERNARDINO DE SOUZA
ADVOGADOS : MARILIA GOES GUERINI - SP435829
MARCELA VON AH DE LIMA SERNAGLIA - SP443616
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TECVERDE S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA KISHINO DE SOUZA - PR037497
Documento eletrônico VDA56641439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:13
Código de Controle do Documento: dcebe90d-98fa-446e-87a1-d48ce5786dc0

MARILIA BUGALHO PIOLI - PR036498
LUCIANA KISHINO DE SOUZA - SP332059
EMBARGADO : ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MARILIA GOES GUERINI - SP435829
EMBARGADO : GILSON BERNARDINO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARILIA GOES GUERINI - SP435829
MARCELA VON AH DE LIMA SERNAGLIA - SP443616
INTERES.
: HOMELEND TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:13
Código de Controle do Documento: dcebe90d-98fa-446e-87a1-d48ce5786dc0